Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701241-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: J B VAZ CONFECCOES LTDA DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de mais 10 (dez) dias para o apelante trazer aos autos o documento que demonstre o valor total devido pelo apelado, referente ao crédito tributário depositado em juízo. Int. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora